Tribunal: TJDFT
Processo: 0728383-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728383-04.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO LOPES PINHEIRO AGRAVADO: MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODRIGO LOPES PINHEIRO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS: “Conforme cálculo realizado pela Contadoria Judicial ao Id 214470777, o valor repassado em duplicidade ao exequente corresponde a R$ 22.668,59, atualizado até 14/10/2024. Os valores correspondem aos repasses realizados entre 12/2020 e 06/2024. O documento de Id 206851855 comprova o recebimento das transferências. A parte exequente requer que os valores sejam considerados adiantamento do valor devido, e que a devolução seja realizada por desconto em folha da parte executada, após a quitação do débito (Ids 217368531 e 234170218). Decido. Apesar de as transferências terem sido realizadas por engano, é dever do exequente noticiar a ocorrência da irregularidade. No presente caso, os depósitos foram recebidos no decorrer de três anos e meio, sem que o exequente alertasse o Ministério sobre o equívoco. Apesar de presumir-se a boa-fé, o exequente deve arcar com o ônus de sua inércia. Os pagamentos não podem ser considerados adiantamento, visto que a quantia pertence aos cofres públicos. Indefiro o pedido formulado. Fica a parte exequente intimada a promover a devolução de R$ 22.668,59, atualizado até 14/10/2024, em favor do MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Prazo: 15 dias. Anoto que os atos executórios somente terão prosseguimento após a devolução dos valores.” O Agravante sustenta (i) que “está sendo compelido a devolver o valor de: R$ 22.668,59, atualizado até 14/10/2024, em favor do MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, pois o referido órgão depositou o valor de forma equívocada, ou seja de forma duplicada, enquanto o agravado fora compelido a ter descontado em seu contracheque o valor de R$ 490,26 (quatrocentos e noventa e reais e vinte seis centavos), referente a 15% de sua remuneração”; (ii) que, “mesmo o órgão do Ministério de Minas e Energia, tendo depositado o valor de forma duplicada, por se entender que foram de fontes pagadoras diferentes, TESOURO NACIONAL E ÓRGÃO DE ORIGEM, fora apenas descontados o percentual de 15% determinado apenas uma vez da agravada, ou seja NÃO HOUVE PREJUÍZO PARA A PARTE AGRAVADA”; (iii) que “o órgão PAGADOR SEQUER É PARTE NO REFERIDO PROCESSO, o órgão pagador que incorreu em ERRO, de forma UNILATERAL, e esse causídico ainda possui valores a receber”; (iv) que “O "ERRO JÁ FORA LOCALIZADO" e interrompido, portanto o ÓRGÃO PAGADOR MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA, NÃO FAZ PARTE DA LIDE ORA GUERREADA, e deve impetrar com ação AUTÔNOMA, para que o DINHEIRO seja devidamente restituído, nas CONDIÇÕES QUE ESSE AGRAVANTE PUDER RESTITUIR, pois sequer possui tal quantia nesse momento”; (v) que “AINDA É CREDOR, no valor de R$ 42.689,86 (Quarenta e dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos), ou seja não faz o menor sentido, devolver R$ 22.668,59, atualizado até 14/10/2024, em favor do MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, para depois "lutar" para receber em longos anos o valor ora devido”; e (vi) que “os descontos jamais deveriam ter sido "SUSPENSOS", pois a agravada está em pelana VANTAGEM, ao não cumprir com a obrigação imposta, por erra da FONTE PAGADORA, que sequer é parte no referido processo”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “concedendo a continuidade dos descontos já ora deferidos no juizo a quo, até o montante de R$ R$ 42.689,86 (Quarenta e dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos)”. Preparo recolhido (ID 73930364). É o relatório. Decido. A intimação, em si mesma, para a devolução dos valores recebidos indevidamente, não viola nenhum direito do Agravante. Todavia, em princípio o ressarcimento ao erário não prescinde do devido processo legal, ou seja, no caso de desatendimento à intimação não poderia ser instaurado uma espécie de cumprimento de sentença invertido em face do Agravante, mesmo porque o ente federal não poderia ingressar na relação processual. Note-se que, mesmo com o recebimento em duplicidade, o crédito do Agravante ainda não foi satisfeito, de maneira que, à primeira vista, deve persistir a penhora de percentual da remuneração da Agravada. Se eventualmente a conduta do Agravante traduz litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça, devem ser aplicadas as sanções cabíveis. Como o crédito do Agravante ainda não foi inteiramente satisfeito e não houve qualquer prejuízo para a Agravada, na medida em que os descontos em folha de pagamento foram realizados em conformidade com a penhora deferida, a priori poderia se cogitar da possibilidade de que, depois de concluído o pagamento, o órgão pagador continuasse os descontos até a reversão do numerário equivocadamente transferido. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada para obstar, até o julgamento do recurso, qualquer medida constritiva em face do Agravante. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator